Tribunal: TJDFT
Processo: 0749210-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749210-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO JOSE SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: GISELLY HESS PEDROSO DE LIMA, LUIZ FERNANDO PEDROSO DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por RODRIGO JOSE SILVA DE CARVALHO (Id. 78189305), em face de decisão proferido pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 252925712) que, nos autos da Ação Anulatória c/c Restituição de Valores n. 0716494-55.2022.8.07.0001, interposto por GISELLY HESS PEDROSO DE LIMA e LUIZ FERNANDO PEDROSO DE LIMA, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que não é possível saber se os extratos bancários juntados pelos autores correspondem a todas as instituições com as quais mantêm relações bancárias, posto que houve a ocultação de documentos apresentados anteriormente. Consignou, ainda, que residir na Califórnia, EUA, e estudar em instituição particular de ensino, ainda que existam algumas dívidas pendentes, não caracteriza situação de hipossuficientes economicamente. Em sede de razões recursais (Id. 78189305), a parte agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência se faz verdadeira e suficiente para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Argumenta, ainda, que a condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim a ausência de condições de arcar com as custas processuais. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular pela gratuidade de justiça. Observa-se que a parte recorrente interpôs novo agravo de instrumento sob o n. 0749216-43.2025.8.07.0000, minutos após a interposição do presente agravo. Nota-se, ainda, que o segundo recurso possui como polo ativo também a parte DANIELA MARIA BADARO ABRANTES. Nesse sentido, ante a interposição de dois agravos de instrumento em relação a mesma decisão de origem, intima-se RODRIGO JOSE SILVA DE CARVALHO para que preste esclarecimento a respeito da sobreposição dos recursos no prazo de 5 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá no não conhecimento do recurso, independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital